Tribunal: TJDFT
Processo: 0726798-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726798-24.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ROSSENI PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0756778-65.2019.8.07.0016, ajuizado por ROSSENI PEREIRA DO NASCIMENTO, que deferiu a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que, em 2 (dois) dias, autorize a realização do exame “Painel Genético Mama e Ovário Hereditário”, na forma da prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que foi deferida tutela de urgência a fim de ser compelida a autorizar a realização do exame painel genético. Todavia, a decisão estabeleceu um prazo desarrazoado para cumprimento da obrigação, além de uma multa em valor desproporcional. Sustenta que o exame solicitado pela agravada não está de acordo com as diretrizes de utilização ANS para o tratamento da doença da requerente, qual seja, câncer de mama, não cabendo a agravante o seu custeio. Requer a concessão do efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso. No mérito, que seja dado provimento ao recurso, visto que o exame não se encontra em conformidade com o rol de diretrizes de utilização da ANS. Requer, ainda, a exclusão da multa por descumprimento e, subsidiariamente, que seja ela reduzida a patamar compatível com a razoabilidade e proporcionalidade. Preparo efetuado (ID Num. 13099251). Em decisão (ID Num. 13249094), indeferi o efeito suspensivo pleiteado. Contrarrazões apresentadas (ID Num. 13427962), pugnando pelo desprovimento do presente recurso. Em consulta ao sistema informatizado deste E. Tribunal, verifiquei que foi proferida sentença em 12/02/2020, que julgou improcedentes os pedidos. Considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2020 14:25:10. ROBSON BARBOSA Desembargador